Tribunal: STJ
Processo: 1038469-55.2023.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931716 - SP (2025/0159499-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ORLANDO MORANDO JUNIOR
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
AGRAVADO
: FABIOLA DE CARVALHO PEREIRA
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131
CRISTIANE SOUZA COSTA - SP439628
LUISA ARCURI JANK - SP490896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51644536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 5ec07cd6-f6d6-404a-b495-58afc827b623

2. O agravante alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, reiterando
as razões do recurso especial e pleiteando a reconsideração da decisão ou o
encaminhamento dos autos ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da
dialeticidade, apresentando impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão
monocrática que aplicou a Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade exige que o agravante apresente impugnação clara e
específica aos fundamentos da decisão agravada, demonstrando o equívoco na aplicação da
Súmula 7 do STJ.
5. A mera repetição das razões do recurso especial e a alegação genérica de desnecessidade
de revolvimento fático-probatório não são suficientes para afastar o óbice da Súmula 7 do
STJ.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que, para afastar a aplicação da Súmula 7, é
imprescindível demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos descritos no acórdão recorrido
demandam solução jurídica diversa, o que não foi feito pelo agravante.
7. No caso concreto, o Tribunal recorrido fundamentou adequadamente a inexistência de
dolo nos relatos divulgados, considerando-os protegidos pelo direito à livre expressão,
especialmente em relação a pessoa ocupante de cargo político, cuja análise pública tende a
ser mais rigorosa. A desconstituição dessa conclusão demandaria reexame de fatos e
provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. Por analogia, aplica-se o enunciado da Súmula 182 do STJ, que inviabiliza o agravo que
não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o agravante apresente impugnação específica e
suficiente aos fundamentos da decisão agravada.
2. A mera repetição das razões do recurso especial e alegações genéricas não afastam o
óbice da Súmula 7 do STJ.
3. É inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada,
conforme Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
Súmula 7 do STJ; Súmula 182 do STJ.
art. 545;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Min. Og Fernandes,
AREsp 600.416/MG,
Segunda Turma, DJe 18.11.2016; STJ, AgRg no
Min. Jesuíno
AREsp 2.153.967/TO,
Rissato, Sexta Turma, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no
Min. João
AREsp 1.713.116/PI,
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 08.08.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51644536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 5ec07cd6-f6d6-404a-b495-58afc827b623

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51644536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 5ec07cd6-f6d6-404a-b495-58afc827b623

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931716 - SP (2025/0159499-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ORLANDO MORANDO JUNIOR
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
AGRAVADO
: FABIOLA DE CARVALHO PEREIRA
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131
CRISTIANE SOUZA COSTA - SP439628
LUISA ARCURI JANK - SP490896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51644530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:15
Código de Controle do Documento: 051f0ee2-dbf6-427b-b80b-a8b67e0a7710

2. O agravante alegou ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, reiterando
as razões do recurso especial e pleiteando a reconsideração da decisão ou o
encaminhamento dos autos ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da
dialeticidade, apresentando impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão
monocrática que aplicou a Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade exige que o agravante apresente impugnação clara e
específica aos fundamentos da decisão agravada, demonstrando o equívoco na aplicação da
Súmula 7 do STJ.
5. A mera repetição das razões do recurso especial e a alegação genérica de desnecessidade
de revolvimento fático-probatório não são suficientes para afastar o óbice da Súmula 7 do
STJ.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que, para afastar a aplicação da Súmula 7, é
imprescindível demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos descritos no acórdão recorrido
demandam solução jurídica diversa, o que não foi feito pelo agravante.
7. No caso concreto, o Tribunal recorrido fundamentou adequadamente a inexistência de
dolo nos relatos divulgados, considerando-os protegidos pelo direito à livre expressão,
especialmente em relação a pessoa ocupante de cargo político, cuja análise pública tende a
ser mais rigorosa. A desconstituição dessa conclusão demandaria reexame de fatos e
provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. Por analogia, aplica-se o enunciado da Súmula 182 do STJ, que inviabiliza o agravo que
não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o agravante apresente impugnação específica e
suficiente aos fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51644530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:15
Código de Controle do Documento: 051f0ee2-dbf6-427b-b80b-a8b67e0a7710

2. A mera repetição das razões do recurso especial e alegações genéricas não afastam o
óbice da Súmula 7 do STJ.
3. É inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada,
conforme Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
Súmula 7 do STJ; Súmula 182 do STJ.
art. 545;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Min. Og Fernandes,
AREsp 600.416/MG,
Segunda Turma, DJe 18.11.2016; STJ, AgRg no
Min. Jesuíno
AREsp 2.153.967/TO,
Rissato, Sexta Turma, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no
Min. João
AREsp 1.713.116/PI,
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 08.08.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ORLANDO MORANDO JUNIOR
contra decisão da minha relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial
interposto.
Na decisão agravada constou que o recurso especial não poderia ser conhecido
em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, conforme fls. 438-442.
Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao final, a
reconsideração para que seja examinado e provido o recurso especial, ou, subsidiariamente,
o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido, pois compulsando detidamente
suas razões verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
pelo não conhecimento do recurso especial em razão do óbice erigido pela Súmula 7 do
STJ.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionarem a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa, uma vez que limitou-se a repetir as
razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, a desnecessidade do
Documento eletrônico VDA51644530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:15
Código de Controle do Documento: 051f0ee2-dbf6-427b-b80b-a8b67e0a7710

revolvimento fático-probatório, deixando de erigir fundamento adequado para afastar a
aplicabilidade da referida súmula.
Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a revaloração
das premissas fáticas no âmbito do recurso especial, não basta a mera alegação de que a
pretensão visa tão somente ao reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte
demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos tais quais descritos no acórdão recorrido,
reclamam solução jurídica diversa daquela que fora aplicada pelo julgador. A propósito:

"É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o
recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva
genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve
menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu
o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n. 600.416/MG,
Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe
" (AgRg no
18/11/2016)
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato -
AREsp n. 2.153.967/TO,
Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de
.
23/6/2023)

"Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é
necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de
AREsp n. 1.713.116/PI,
Noronha, DJe de
.
8/8/2022)

Na hipótese vertente, verifica-se que o Tribunal recorrido aduziu de forma
escorreita todos os fundamentos aptos a justificarem o não convencimento acerca da
caracterização do dolo de caluniar ou difamar a animar os relatos divulgados dos
querelados, entendendo que os dizeres perpetuados encontravam-se abarcados pelo direito
à livre expressão, sem que se identificasse qualquer mácula à honra do agravante, em
especial por se tratar de pessoa que ocupa cargo político, cujo escrutínio público tende a ser
mais contundente, conclusão cuja desconstituição demandaria reexame de fatos e provas,
inviável diante do óbice da Súmula 7 do STJ.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51644530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:15
Código de Controle do Documento: 051f0ee2-dbf6-427b-b80b-a8b67e0a7710

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0159499-6
AREsp 2.931.716 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10384695520238260564 20240001163278
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ORLANDO MORANDO JUNIOR
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
ADVOGADOS
: AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
AGRAVADO
: FABIOLA DE CARVALHO PEREIRA
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131
ADVOGADA
: CRISTIANE SOUZA COSTA - SP439628
ADVOGADA
: LUISA ARCURI JANK - SP490896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Calúnia
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ORLANDO MORANDO JUNIOR
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
ADVOGADOS
: AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
GABRIEL FRIAS ARAUJO - SP368170
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
AGRAVADO
: FABIOLA DE CARVALHO PEREIRA
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131
C542605515:101820;0302@
2025/0159499-6 - AREsp 2931716 Petição : 2025/0081151-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:59:49
Código de Controle do Documento: 4AF3858E-05E4-4234-9ABA-C9826B260925

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0159499-6
AREsp 2.931.716 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADA
: CRISTIANE SOUZA COSTA - SP439628
ADVOGADA
: LUISA ARCURI JANK - SP490896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515:101820;0302@
2025/0159499-6 - AREsp 2931716 Petição : 2025/0081151-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:59:49
Código de Controle do Documento: 4AF3858E-05E4-4234-9ABA-C9826B260925